Tribunal: TJMT
Processo: 1023739-67.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (RECORRENTE), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), VITOR HUGO TAQUES DOS SANTOS - CPF: 048.620.981-42 (RECORRENTE), RESTAURANTE BISTRO DA MATA LTDA - CNPJ: 09.025.576/0001-88 (RECORRIDO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023739-67.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

RESTAURANTE BISTRO DA MATA LTDA

Recorridos:

VITOR HUGO TAQUES DOS SANTS

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA EM RESTAURANTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.º, VIII, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os recorridos postulam indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço do restaurante demandado em que os autores possuíam reserva antecipada para comemorar o dia dos namorados.

2.

Em síntese, informam que apesar de realizar a reserva antecipada mediante pagamento foram alocados em área externa do restaurante em que não havia qualquer iluminação, conforme registros fotográficos. Informam que não conseguiram usufruir dos serviços em razão do atendimento prestado. Aduzem que constam diversas reclamações em face da qualidade precária do serviço da reclamada. Buscam a reparação pelos danos morais experimentados.

3.

Não há dúvida quanto à contratação do serviço pelos autores, uma vez que comprovaram o pagamento da reserva no restaurante em questão.

4.

A empresa, por sua vez, nega veementemente tais informações. Aduz que outros clientes que estiveram no local não registraram qualquer reclamação, tratando-se, portanto, de mera insatisfação dos autores.

5.

O conjunto probatório, no entanto, não permite acolher a versão da demandada. A tese apresentada pelos autores é, de longe, mais verossímil, encontrando respaldo junto à prova dos autos.

6.

A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

É de se salientar, que o evento em tela transbordou do simples aborrecimento cotidiano, afetando diretamente a personalidade da autora, não podendo ser deslembrado, ainda, que estamos diante de uma defeituosa prestação de serviços, de acordo com o artigo 14 do CDC, sendo de cunho objetivo a responsabilidade do restaurante recorrente

8.

O descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração da comemoração de uma data programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral, considerando, ademais, se tratar de viagem de lua de mel.

9.

Contudo, o
quantum
indenizatório deve atender ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, sendo que o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a compensação ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

10.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, este deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, sendo fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 – seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente RESTAURANTE BISTRO DA MATA LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023